Tribunal: STF
Processo: Rcl 59090
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar em Reclamação. 2. Penal e processo penal. 3. Indícios de afronta à autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal. 4. Fatos apurados por esta Corte no Inq. 3994/DF e na RCL 46.343. Trânsito em julgado das decisões. 5. Iminência de oitiva pela autoridade policial. 6. Risco de dano ao reclamante. 7. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 8. Liminar referendada.